Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCE DA SILVA e OUTROS em face BRADESCO SEGUROS S.A e CAIXA SEGURADORA S.A contra decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 1030481-90.2018.8.11.0041 – ação ordinária – declinou a competência para justiça federal.
Inconformados os Agravantes alegam em síntese, ausência de interesse de agir da Caixa Econômica Federal no feito, conforme jurisprudência firmada em causas repetitivas pelo STJ, temas 50 e 51 (EDcl. Nos EDcl no REsp n.1.091.363/SC).
Ainda, que a CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos Recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA.
Destaca que a questão pertinente ao Seguro Habitacional regulamentado pela Apólice Pública do Ramo 66 (objeto desta demanda) foi adequadamente enfrentada nas decisões dos mencionados Embargos de Declaração (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC e EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC), DISPONIBILIZADAS NO DJE EM 14/12/2012.
Que recentemente, em 11/06/2014, foram julgados novos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC), contra a referida decisão proferida pelo E. STJ, os quais restaram desacolhidos, sendo consolidado o entendimento antes manifestado pela Corte Superior.
Assevera que no caso em análise, não há que se falar em interesse jurídico da Caixa Econômica, pois os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras Lider e Tampouco, dos recursos do PESA, que é superavitário.
Que a documentação acostada pelas Rés não demonstra o efetivo exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, na medida em que foram produzidas de forma unilateral, bem como porque não comprova o risco de exaurimento do FESA, pois não indica o valor histórico total arrecadado, razão pela qual é impugnada a referida documentação.
Sustenta a inconstitucionalidade da MP 633/13 convertida a Lei 13.000/14 – inexistência de repercussão prática da referida lei, e necessidade preenchimento dos requisitos dos temas 50 e 51.
Discorre sobre a necessidade do deferimento do efeito suspensivo.
Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, que lhe seja atribuído efeito suspensivo.
No mérito o provimento, em todos os seus termos, para que seja reformada a r. decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento junto à Justiça Estadual.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Destaca-se que a matéria se encontra afetada pelo plenário do STF RE N. 827.996/DF.
Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.
(RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019 )
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator